Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006449-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO NEVES SANTOS - CPF: 974.301.291-53 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
ação de indenização por dano moral
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da empresa concessionária prestadora do serviço de energia elétrica é objetiva, nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República e do art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo-lhe atribuído o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano.

A unidade consumidora da Apelada teve os serviços de energia suspensos, mesmo com as faturas de consumo devidamente quitadas.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006449-39.2018.8.11.0003- ação de indenização por dano moral - julgou procedente os pedidos iniciais, condenou

a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

Em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” não agiu neste caso com o costumeiro acerto, pois, além de não restar preenchido os requisitos autorizadores do dever de indenizar pleiteado pela Recorrida, o valor objeto da condenação se revela um tanto quanto desproporcional aos fatos em questão, conforme veremos adiante.

Aduz que pelos documentos acostados pela Concessionária nos autos, não houve qualquer suspensão da energia da Parte Autora na data alegada na inicial, pelo contrário, tanto que na inicial não foram colacionados quaisquer documentos que comprovasse tais alegações.

Defende a presunção de legalidade dos atos da recorrente, que não há falar em qualquer unilateralidade nos documentos apresentados pela Recorrente como sendo as telas de seu sistema operacional, as quais comprovam os fatos ora em discussão, ao contrário do alegado pela Parte Recorrida. Fato este que nos leva à conclusão pela necessidade de reforma da r. Sentença quanto ao afastamento da referida condenação ou, no mínimo, sua redução, conforme veremos adiante.

Sustenta a regularidade de seus autos e a inexistência de dano moral, bem como dos requisitos necessários à reparação a este título.

Ressalta que a Apelada não teve seu fornecimento de energia suspenso na data mencionada na inicial; ainda que os documentos juntados pela mesma, não comprovam tais fatos.

Requer o recebimento de conhecimento do presente recurso, com consequente improcedência dos pleitos iniciais.

Caso não seja este o entendimento, que seja, no mínimo, reformada a r. Sentença de modo a reduzir o valor indenizatório fixado pelo Juízo a quo, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a adequá-lo ao entendimento já sedimentado deste Egrégio Tribunal em julgamento de casos análogos.

Contrarrazões (id.n.o 49666978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERVIA S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006449-39.2018.8.11.0003- ação de indenização por dano moral - julgou procedente os pedidos iniciais, condenou

a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

Pretende a Apelante o conhecimento do presente recurso, com consequente improcedência dos pleitos iniciais.

Na petição a inicial no processo de origem a Apelada informa que, em Abril/2017 o Autor propôs junto ao Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, a ação número 8013169-33.2017.811.0003, também em desfavor da Ré, onde discute valores referentes à supostos débitos gerados no ano de 2016 de sua UC, os quais inclusive deram azo à um termo de confissão de dívida, extrajudicial, também objeto daquela ação, como condição para religamento de energia antes suspensa, vez que o Autor não reconhece tais débitos
.

Que Em sede de liminar, aquele Juízo determinou a suspensão das faturas objetos da demanda, bem como o termo de confissão de dívida assinado com o fito de obter o religamento da UC.

Que referida ação foi julgada procedente; no entanto, foi interposto Recurso Inominado pela Ré, o qual se encontra pendente de julgamento.

Assera que a liminar deferida naquela ação continua em plena vigência, haja vista que o recurso aviado sequer comporta efeito suspensivo.

No entanto, que em 10.04.2018, a Ré efetuou indevidamente a suspensão no fornecimento da UC de titularidade do Autor, mesmo havendo decisão judicial anterior e ainda válida e eficaz, para que se abstivesse de fazê-lo.

A Ré, por sua vez em sede de contestação negou que tenha havido a suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC da parte autora.

Pois bem,
para o surgimento do dever de indenizar, mesmo no âmbito de relações de consumo travadas com concessionarias de serviços públicos, são necessárias provas da conduta antijurídica, do dano e do nexo de causalidade entre esses elementos.

Dito isto, necessário adentrar na seara dos ônus da prova, dadas as particularidades do feito em questão.

A autora juntou aos autos protocolo
atendimento n. 48277925, cujo áudio (id.n.o 49665039) em sua integralidade acompanha a presente ação, onde questiona a suspensão do fornecimento de energia, obtendo como reposta que ocorreu desligamento da unidade consumidora, por conta de débitos referentes ao ano de 2016.

Pois bem, não há como se negar a suspensão de energia da UC do Apelado, aliás, referido áudio sequer foi impugnado pela Apelante.

Em se tratando de serviço público essencial, tem a Apelante o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22
do
Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Atendendo o mandamento trazido pelo dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Isto decorre do fato de que a
Constituição Federal
reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa, a teor do disposto no art. 37, § 6o, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Nestas situações, os danos morais se presumem, são in re ipsa, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando a inexistência de prova quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima, justamente porque são inerentes ao ilícito civil, decorrendo daí o dever de indenizar, sem exigir qualquer outro elemento complementar para sua demonstração.

Sobre tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – CORTE DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Comprovado o ato ilícito, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, apesar da ausência de inadimplência contratual, motivo pelo qual, deve ser responsabilizada a concessionária pelos prejuízos morais causados à parte recorrida pelo corte do serviço público essencial, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT - RI: 80101216320168110080 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/09/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2018
)

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020